Tribunal: TJMT
Processo: 1051014-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. TEMA 1.093 E TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM TODO O EXERCÍCIO DE 2022, DESDE QUE NÃO RECOLHIDO. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte até a edição de lei complementar nacional regulamentadora da matéria, condicionando a cobrança futura à observância dos princípios da anterioridade. Em acórdão anterior, esta Câmara reconheceu a inexigibilidade do tributo apenas em período parcial, à luz da anterioridade nonagesimal. Após a interposição de recurso extraordinário, os autos retornaram em juízo de retratação para adequação ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.
II. Questão em discussão
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão anteriormente proferido deve ser retratado para se adequar à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266; (ii) estabelecer se o ICMS-DIFAL é inexigível em todo o exercício de 2022 para contribuinte que ajuizou ação até 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício; e (iii) determinar se eventuais valores depositados em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser liberados em favor da impetrante.
III. Razões de decidir
3. O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil impõe aos tribunais o dever de adequar seus julgados às teses firmadas em precedentes qualificados, em respeito à segurança jurídica, à isonomia e à coerência jurisprudencial.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.093, assenta a necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.
5. A superveniência da Lei Complementar n. 190/2022 instaura controvérsia sobre a observância das anterioridades anual e nonagesimal para a exigibilidade do tributo no exercício de 2022.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.426.271/CE, Tema 1.266, reconhece a incidência da anterioridade nonagesimal e fixa modulação específica de efeitos para o exercício de 2022, vedando a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo naquele exercício.
7. A modulação firmada no Tema 1.266 privilegia a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima e, por isso, prevalece, para o exercício de 2022, sobre a aplicação isolada das regras gerais de anterioridade.
8. A impetrante ajuíza o mandado de segurança em outubro de 2020 e, por isso, enquadra-se no marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal para a incidência da modulação.
9. O ICMS-DIFAL mostra-se inexigível durante todo o exercício de 2022 em relação à impetrante, desde que não tenha havido recolhimento do tributo naquele período.
10. A modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza restituição nem compensação de valores já recolhidos, mas afasta a exigibilidade apenas quanto aos valores não pagos.
11. Os valores eventualmente depositados em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser liberados em favor da impetrante, observados os limites da decisão.
12. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aplica de forma direta a modulação do Tema 1.266 e reconhece a inexigibilidade do DIFAL em todo o exercício de 2022 nos casos análogos.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O juízo de retratação deve adequar o acórdão ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266. 2. O ICMS-DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 para contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício. 3. A modulação de efeitos do Tema 1.266 afasta apenas a exigibilidade dos valores não pagos e não autoriza restituição ou compensação de quantias já recolhidas. 4. Os valores depositados em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser liberados em favor da impetrante, nos limites da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, e 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 926, 927, 1.030, II, 1.040, II, e 489, § 1o, VI; Lei Complementar n. 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093 da repercussão geral; STF, RE n. 1.426.271/CE, Tema 1.266 da repercussão geral; TJMT, Apelação Cível n. 1006190-21.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/03/2026); TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2025; TJMT, Embargos de Declaração na apelação Cível n. 1012052-36.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 19/02/2026)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051014-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.889.035/0001-02 (APELANTE), JOAO ANTONIO DALLAGNOL - CPF: 022.159.590-29 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCERAM O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. TEMA 1.093 E TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM TODO O EXERCÍCIO DE 2022, DESDE QUE NÃO RECOLHIDO. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança pleiteada para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte até a edição de lei complementar nacional regulamentadora da matéria, condicionando a cobrança futura à observância dos princípios da anterioridade. Em acórdão anterior, esta Câmara reconheceu a inexigibilidade do tributo apenas em período parcial, à luz da anterioridade nonagesimal. Após a interposição de recurso extraordinário, os autos retornaram em juízo de retratação para adequação ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

II. Questão em discussão

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão anteriormente proferido deve ser retratado para se adequar à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266; (ii) estabelecer se o ICMS-DIFAL é inexigível em todo o exercício de 2022 para contribuinte que ajuizou ação até 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício; e (iii) determinar se eventuais valores depositados em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser liberados em favor da impetrante.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil impõe aos tribunais o dever de adequar seus julgados às teses firmadas em precedentes qualificados, em respeito à segurança jurídica, à isonomia e à coerência jurisprudencial.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.093, assenta a necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

5.

A superveniência da Lei Complementar n. 190/2022 instaura controvérsia sobre a observância das anterioridades anual e nonagesimal para a exigibilidade do tributo no exercício de 2022.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.426.271/CE, Tema 1.266, reconhece a incidência da anterioridade nonagesimal e fixa modulação específica de efeitos para o exercício de 2022, vedando a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não efetuaram o recolhimento do tributo naquele exercício.

7.

A modulação firmada no Tema 1.266 privilegia a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima e, por isso, prevalece, para o exercício de 2022, sobre a aplicação isolada das regras gerais de anterioridade.

8.

A impetrante ajuíza o mandado de segurança em outubro de 2020 e, por isso, enquadra-se no marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal para a incidência da modulação.

9.

O ICMS-DIFAL mostra-se inexigível durante todo o exercício de 2022 em relação à impetrante, desde que não tenha havido recolhimento do tributo naquele período.

10.

A modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza restituição nem compensação de valores já recolhidos, mas afasta a exigibilidade apenas quanto aos valores não pagos.

11.

Os valores eventualmente depositados em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser liberados em favor da impetrante, observados os limites da decisão.

12.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso aplica de forma direta a modulação do Tema 1.266 e reconhece a inexigibilidade do DIFAL em todo o exercício de 2022 nos casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo de retratação deve adequar o acórdão ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266. 2. O ICMS-DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 para contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 e não recolheu o tributo naquele exercício. 3. A modulação de efeitos do Tema 1.266 afasta apenas a exigibilidade dos valores não pagos e não autoriza restituição ou compensação de quantias já recolhidas. 4. Os valores depositados em juízo para suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser liberados em favor da impetrante, nos limites da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, e 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 926, 927, 1.030, II, 1.040, II, e 489, § 1o, VI; Lei Complementar n. 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093 da repercussão geral; STF, RE n. 1.426.271/CE, Tema 1.266 da repercussão geral; TJMT, Apelação Cível n. 1006190-21.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/03/2026); TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2025; TJMT, Embargos de Declaração na apelação Cível n. 1012052-36.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 19/02/2026)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1051014-02.2020.8.11.0041, impetrado por INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Na origem, a impetrante insurgiu-se contra a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, sustentando a inconstitucionalidade da cobrança à míngua de lei complementar regulamentadora, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093. (Id. 150976393).

A liminar foi indeferida. Todavia, em sede de agravo de instrumento, foi deferida tutela para suspender a exigibilidade do tributo, mediante depósito do montante integral.

Sobreveio sentença que concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o ICMS-DIFAL até a edição de lei complementar nacional regulamentadora da matéria, condicionando eventual cobrança futura à observância dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal. (Id. 150975394).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que, com a edição da Lei Complementar n. 190/2022, restou suprida a exigência normativa fixada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo possível a cobrança do DIFAL ainda no exercício de 2022, sem necessidade de observância dos princípios da anterioridade, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo. (Id.150975396).

A parte impetrante apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a cobrança do tributo, mesmo após a edição da Lei Complementar n. 190/2022, deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. (Id. 150977659).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo pela manutenção da sentença, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de observância das limitações constitucionais ao poder de tributar. (Id. 156954166).

O feito foi inicialmente julgado por esta Câmara, sobrevindo posterior interposição de recurso extraordinário pela parte impetrante.

Em decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, determinou-se o retorno dos autos a este órgão julgador para eventual juízo de retratação, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, atinente à incidência do princípio da anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar n. 190/2022. (Id.358007381).

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, até a edição de lei complementar nacional regulamentadora da matéria, condicionando a cobrança futura à observância dos princípios da anterioridade.

O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara reconheceu a inexigibilidade do tributo apenas em período parcial, à luz da anterioridade nonagesimal. Contudo, tal entendimento demanda reavaliação diante da orientação posteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.426.271/CE (Tema 1266), com eficácia vinculante.

Após, apresentação de Recurso Extraordinário, o feito retorna a esta Câmara em sede de juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, diante da possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo de retratação, previsto no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, insere-se no sistema de precedentes qualificados, impondo aos tribunais o dever de adequação de seus julgados às teses fixadas pelos Tribunais Superiores, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, isonomia e coerência jurisprudencial.

No tocante à matéria de fundo, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093, assentou a necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

Com a superveniência da Lei Complementar n. 190/2022, instaurou-se controvérsia acerca da necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal para a exigibilidade do tributo no exercício de 2022.

A questão foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.426.271/CE (Tema 1.266), ocasião em que, além de reconhecer a incidência da anterioridade nonagesimal, a Corte Suprema estabeleceu modulação específica de efeitos para o exercício de 2022, nos seguintes termos: não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício.

A ratio decidendi do precedente revela inequívoca opção da Suprema Corte por privilegiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, criando disciplina excepcional para o exercício de 2022, que prevalece sobre a aplicação isolada das regras gerais de anterioridade.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante ajuizou o mandado de segurança em outubro de 2020, ou seja, muito antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, enquadrando-se, portanto, na hipótese de incidência da modulação.

Assim, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo no exercício de 2022, mostra-se indevida a exigência do ICMS-DIFAL em todo aquele período, não se limitando à observância da anterioridade nonagesimal.

Esse entendimento, aliás, já se encontra plenamente consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, passou a aplicar de forma direta a modulação do Tema 1266, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL em todo o exercício de 2022.

Nesse sentido:

“[...]
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.426.271 (Tema1266 da), estabeleceu modulação de efeitos para o exercício de 2022, fixando que não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que não tenham efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício.
(TJMT, Apelação Cível n. 1006190-21.021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/03/2026).

No mesmo sentido, calha-se:

“[...]
Com o julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para reconhecer que o DIFAL é inexigível durante todo o exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo
[...]” (TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2025).

Ainda, em precedente desta Corte:

“[...]
A modulação de efeitos estabelecida pelo STF na Tese III do Tema 1266 determina que "exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher.
(TJMT, Embargos de Declaração 1012052-36.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2026).

A convergência entre a orientação do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência deste Sodalício reforça a necessidade de retratação do entendimento anteriormente adotado por esta Câmara, sob pena de manutenção de decisão incompatível com precedente vinculante.

Ressalte-se, ainda, que a modulação estabelecida pelo STF não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos, limitando-se a afastar a exigibilidade do tributo em relação aos valores não pagos.

Por fim, a fim de evitar futura oposição de embargos de declaração sob alegação de omissão, cumpre consignar que, havendo valores depositados em juízo com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, deverá ser determinada a sua liberação em favor da parte impetrante, observados os limites da presente decisão.

Diante desse cenário, impõe-se o exercício do juízo de retratação, para adequar o acórdão anteriormente proferido à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar o acórdão anteriormente proferido e conceder a segurança, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação à impetrante, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266, desde que não tenha havido o recolhimento do tributo naquele exercício, determinando-se, ainda, a abstenção de cobrança e a liberação de eventuais valores depositados em juízo.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados os arts. 146, III, e 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal; arts. 926, 927, 1.030, II, 1.040, II, e 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil; art. 3o da Lei Complementar no 190/2022; bem como as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1093 e 1266 da repercussão geral.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026